Tribunal: TJDFT
Processo: 0003968-68.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003968-68.2016.8.07.0014 RECORRENTES: JCGONTIJO GUARÁ II EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDA: JULIANA RAMOS VIEIRA PONTÍLIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA ÁREA DE LAZER. INADIMPLEMENTO. MULTA COMINATÓRIA. PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Ausente previsão contratual estabelecendo cronograma diferenciado para a entrega das áreas privativas e comuns, bem como prova de que a apelada tinha conhecimento da construção do empreendimento por etapas, resta configurado o inadimplemento da construtora no tocante à entrega da área de lazer. 2. Trata-se a hipótese de aplicação de cláusula penal conforme previsão contratual, em termos claros elaborados pela própria apelante em contrato de adesão. 3. O substrato probatório não demonstra a ocorrência de propaganda enganosa a embasar indenização por perdas e danos. 4. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, provida em parte. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 412 e 413, ambos do Código Civil, ao argumento de que o valor da multa (cláusula penal) deve ser reduzido, porque fixado de forma desproporcional, tendo em vista que suas obrigações contratuais teriam sido adimplidas em sua integralidade. Requerem que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604, e do escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1790501/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 19/3/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 412 e 413, ambos do CC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Em relação à multa, trata-se a hipótese de aplicação de cláusula penal conforme previsão contratual, em termos claros elaborados pela própria promitente vendedora, condicionada à ocorrência de atraso na construção e entrega do imóvel (...). Portanto, como a cláusula foi inserida no contrato de adesão pela própria promitente vendedora, não lhe socorre a pretensão de redução da penalidade, devendo ser mantida a previsão contratual livremente pactuada. De mais a mais, não há falar em adimplemento substancial a fim de lastrear o pedido de redução do montante avençado, uma vez que somente com a entrega completa da área de lazer é que a apelada pode usufruir do espaço pelo qual pagou quando adquiriu o bem” (ID 23136812). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do causídico Roberto M. de Oliveira Soares, OAB/DF 23.604. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório Azevedo Sette Advogados Associados, OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE com tal finalidade. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027